Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600701-53.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SILVANA TERESINHA RZEPKA
Órgão julgador: RECORRENTE: SILVANA TERESINHA RZEPKA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600701-53.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600673-85.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600701-53.2020.6.16.0034
que confirmou a tutela concedida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
condenar a parte representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97,
no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias
agravantes da conduta mencionada e houve a pronta regularização. (Representação com Pedido de
Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Silvana Teresinha Rzepka,
com fulcro no artigo 57-B, §1°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 28, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n°
23.610/2019, no artigo 28, § 5°, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 57-B, § 5°, da Lei
n°9.504/97, no artigo 96, da Lei n° 9.504/97, e no artigo 3°, parágrafo único, da Resolução TSE n°
23.608/2019, alegando veiculação de propaganda eleitoral em página pessoal na rede social
facebook, sem a devida comunicação à Justiça Eleitoral. Publicação: "Professora Silvana 15888
Silvana Rzepka"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVANA TERESINHA RZEPKA (RECORRENTE)
ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39505
566
15/07/2021 17:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.193
RECURSO ELEITORAL 0600701-53.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SILVANA TERESINHA RZEPKA
- OAB/PR0088213
ADVOGADO: ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. VEICULAÇÃO EM PERFIL
PESSOAL DO FACEBOOK. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
IRREGULARIDADE.
MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 57-B da lei nº 9.504/97
que
o
candidato
deve
comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos em que veiculará
propaganda
eleitoral,
prevendo
a
aplicação de multa para o caso de
descumprimento.
2. Não se discute, nesse dispositivo, o
conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao
cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais, de modo que, a
inobservância da comunicação prévia que
conduz, no caso concreto, à incidência na
hipótese sancionatória.
3. Não há ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
quando a multa é aplicada no mínimo
legal. Precedentes.
Num. 39505566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419093900900000038561242
Número do documento: 21071419093900900000038561242

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
em face de Silvana Teresinha Rzepka, sob a alegação de que a representada não informou o
perfil em que supostamente realizou propaganda eleitoral, incorrendo na conduta prevista no
art. 57-B, da lei 9.504/97.
Por sentença (id. 31395216), o juízo
julgou procedentes os pedidos da
a quo
inicial e condenou a representada ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Embargos de declaração foram opostos e rejeitados (id. 31394716).
Inconformada, a representada recorreu (id. 31395216), aduzindo, em síntese que,
por se tratar de página pessoal da candidata, a obrigação de comunicar é afastada.
Contrarrazões (id. 31395616), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 33072066).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 39505566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419093900900000038561242
Número do documento: 21071419093900900000038561242

O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via DJE nº 68/2021
em 15/04/2021 (id. 31395166) e as razões foram protocoladas no dia 15/04/2021 (id.
31395216).
Intimado em 16/04/2021 (sexta-feira - id 3395616), o Ministério Público Eleitoral
protocolou
suas
contrarrazões
em
19/04/2021
(segunda-feira
-
id.
31395616),
tempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Preliminar: perda de objeto
Alega o recorrente que, com o advento das eleições, a presente demanda perdeu
seu objeto.
A tese não merece prosperar.
Isso porque, para aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97,
basta a constatação objetiva de que o recorrente deixou de comunicar o endereço eletrônico de
suas mídias sociais perante a Justiça Eleitoral.
Assim, não há que se falar de perda de objeto pela superveniência do pleito
eleitoral, tendo em vista que multa decorre tão somente da violação do disposto legal.
Portanto, rejeito a preliminar.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a aplicação de multa pela ausência de
comunicação prévia de suas redes sociais perante a Justiça Eleitoral.
Sustenta que, por se tratar de rede social pessoal do candidato, a obrigação de
comunicação à Justiça Eleitoral é afastada, conforme prevê os artigos 28 e 37 da Resolução
23.610/19.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
P a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
c a n d i d a t o ,
p a r t i d o
o u
c o l i g a ç ã o ;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: a) candidatos, partidos ou coligações; ou
Num. 39505566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419093900900000038561242
Número do documento: 21071419093900900000038561242

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
i n í c i o
d a
p r o p a g a n d a
e l e i t o r a l .
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
i n f r i n g e n t e
p e l a
J u s t i ç a
E l e i t o r a l .
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
(
.
.
.
)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
d e
c o n t e ú d o ;
o u
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
m a s s a
d e
c o n t e ú d o
.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados
partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
Num. 39505566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419093900900000038561242
Número do documento: 21071419093900900000038561242

i n f r i n g e n t e
p e l a
J u s t i ç a
E l e i t o r a l
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos
endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda
nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente, vejamos:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Sivla, PSESS
27/10/2020]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e
T . R . E / P R .
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
Num. 39505566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419093900900000038561242
Número do documento: 21071419093900900000038561242

instrumentais, formais, de modo que a inobservância da comunicação prévia conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
Por fim, sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da
multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Quanto à dosimetria da sanção, registra-se não há ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando a multa é aplicada no mínimo legal (RE n
0600759-20.2020.6.16.0143, Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: 10/12/2020).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento, mantendo hígida a sentença que condenou a recorrente ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, § 5º,
da Lei 9.504/97.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600701-53.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SILVANA TERESINHA RZEPKA - Advogado
do(a) RECORRENTE: ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA - PR0088213 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
Num. 39505566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419093900900000038561242
Número do documento: 21071419093900900000038561242

SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39505566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419093900900000038561242
Número do documento: 21071419093900900000038561242